Tribunal: TJSP
Processo: 0002772-15.2015.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, da Lei no 10.826/03). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais Civis responsáveis pela apreensão do armamento. Versão exculpatória inverossímil. Condenação necessária. Responsabilização inevitável. Apenamento. Penas alternativas. Necessidade de correção, em

Ementa:
Posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, da Lei no 10.826/03). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais Civis responsáveis pela apreensão do armamento. Versão exculpatória inverossímil. Condenação necessária. Responsabilização inevitável. Apenamento. Penas alternativas. Necessidade de correção, em observância à regra contida no art. 44, § 2o, do Cód.Penal. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
0002772-15.2015.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante
RICARDO FERNANDO DE SIQUEIRA MECENAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U." de conformidade com o
voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 53.062
Apelação Criminal no 0002772-15.2015.8.26.0323
Comarca: Lorena
(Vara Criminal proc. 0002772-15.2015.8.26.0323)
Juiz: Dr. Leonardo Guilherme Widmann
Apelante: Ricardo Fernando de Siqueira Mecenas
Apelado: Ministério Público
Dra. Larissa Buentes
Frazão
EMENTA: Posse irregular de munições de uso permitido (art.
12, da Lei no 10.826/03). Provas seguras de autoria e
materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e
incriminatórias dos Policiais Civis responsáveis pela apreensão
do armamento. Versão exculpatória inverossímil. Condenação
necessária. Responsabilização inevitável. Apenamento. Penas
alternativas. Necessidade de correção, em observância à regra
contida no art. 44, § 2o, do Cód.Penal. Apelo parcialmente
provido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Ricardo Fernando de Siqueira Mecenas saiu
condenado às penas de 1 ano de detenção, mais 10 dias-multa,
mínimo valor unitário substituída a corporal por penas alternativas
, pela prática da infração penal capitulada no art. 12, “caput”, da Lei
no 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido).
O
apelo
da
defesa

f.
138/139

pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência da
prova acusatória.
Anotam-se contrarrazões f. 141/143 que defendem a
mantença do decisório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Autos
distribuídos
(f.
149),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento do
inconformismo recursal (f. 150/155), chegando o feito ao Gabinete do
Relator, finalmente, aos 16.jan.2020 f. 156.
É o relatório.
Posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
“caput”, da Lei no 10.826/03).
Policiais Civis, em cumprimento a mandado de busca,
dirigem-se à residência do acusado e, em revista, logram êxito em
apreender 17 munições de calibre 38, marca 'CBC', guardadas em
um saco plástico no seu guarda-roupa e outras 6 munições de calibre
32 escondidas entre dois colchões que estavam no outro quarto do
imóvel.
O réu é detido em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade demonstrada no (i)
boletim de ocorrência, f. 11/13; (ii) auto de exibição e apreensão, f. 14;
e (iii) laudo pericial, demonstrando a potencialidade lesiva das
munições apreendidas, f. 93/95.
A autoria também é certa.
De efeito.
A começar pelo estado flagrancial em que surpreendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o acusado, coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e de
pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a essa
interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como aqui,
não tem como justificar a situação.
Só por aí e já seria e é verdadeiramente indisputável,
nada obstante mais, e forte, também haver contra o acusado.
Assim, as palavras dos competentes e diligentes Policiais
Civis (i) Maurílio e (ii) Matheus (f. 4/5, 7/8 e mídia digital de f. 105).
Estoriam exatamente a ação, em correspondência de
detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Na ocasião dos fatos, os Policiais dirigiram-se à
residência do acusado para o cumprimento de um mandado de busca
f. 22 e, em revista ao local, apreenderam o armamento.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles agentes da
lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e
convincente, notadamente quando, como aqui, esteja coerente ao mais
probatório colacionado e não discrepe do mais produzido, em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
essência.
Donde inexistir qualquer dúvida de que o acusado
realmente praticou o delito imputado.
No vazio, portanto, a versão exculpatória ofertada por
Ricardo, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma, quando
confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Nas oportunidades em que foi ouvido, o acusado negou o
cometimento do delito, alegando que a porta da sua residência estava
com a tranca quebrada e, por esse motivo, “um terceiro” poderia estar
se utilizando do local para guardar as munições (f. 9 e mídia de f. 105).
Ora.
Aceitar-se tal versão seria fechar os olhos a uma
realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego
às normas genéricas da verdade e de bom-senso, que emanam sem
nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e
dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que
as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que
representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-senso
e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar
as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui.
A testemunha arrolada pela defesa, por sua vez, nada
acrescentou de relevante, pois sequer presenciou os fatos (mídia de f.
105).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do delito
exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Base fixada e mantida no mínimo legal, nada havendo
que alterar.
Oportuna substituição da privativa de liberdade por
pena alternativa, já que presentes os pressupostos legais (art. 44, do
Código Penal).
Um único reparo merece ser feito.
É que, como bem asseverou a d. Procuradora de Justiça
oficiante nos autos (f. 154/155), fixada pena de um ano de detenção ao
réu, tem-se que a corporal deve ser substituída por apenas uma pena
alternativa, em respeito ao comando do art. 44, § 2o, do Código Penal.
Assim, a privativa de liberdade passa a ser substituída
tão somente por prestação de serviços à comunidade.
Por fim, regime benéfico para o caso de eventual
cumprimento da corporal.
POSTO, mantido o mais decidido,
dá-se parcial provimento ao apelo para substituir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
privativa de liberdade por uma única restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade.